Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. AUSENTE REQUISITO PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SEM DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À SUBSISTÊNCIA OU DIGNIDADE. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para lhe conceder a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, com a consequente determinação para a suspensão da retenção do IRPF nos seus proventos de aposentadoria. A parte agravante assinala que é policial civil inativo, acometido por doença inserta no rol do art. 6o, XIV da Lei 7.713/88, cumprindo os requisitos para a isenção tributária. Defende que a isenção deve ser concedida em razão de entendimento sumulado pelo STJ. Colaciona doutrina e jurisprudência no sentido de que para concessão da isenção tributária não é necessário a existência de sintomas, mas somente ser portador da enfermidade prevista em lei.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Contudo, não se constata o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que cuida-se de pretensão de natureza pecuniária, onde não se vislumbra perigo de dano. Para tanto, é possível observar que a parte autora formulou o requerimento na via administrativa de isenção do imposto de renda quando da sua aposentadoria, em setembro de 2022, sendo que esclarece nos autos que já era portador da doença desde 2011. Desse modo, constata-se que há mais de 10 anos é portador da doença, provavelmente já possuindo despesas médicas desde aquela ocasião, não existindo qualquer indicação de que a continuidade do regular pagamento dos tributos até o julgamento do mérito da ação principal resultará em prejuízo imediato à sua subsistência ou dignidade.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.